Tribunal: TJDFT
Processo: 0746193-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DE ALUGUEIS. IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a recorrente de cobrar alugueis e de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa.
2. Diante do reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, o Governo do Distrito Federal decretou o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de eventos coletivos, dentre outras medidas de contenção da disseminação do novo Coronavírus, ocasionando grave crise econômica em diversos setores da Economia.
3. A teoria da imprevisão consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra.
4. Sem olvidar do pacta sunt servanda, princípio que torna obrigatórias as cláusulas contratuais livre e previamente pactuadas, tem-se que a pandemia de COVID-19 se amolda à noção de caso fortuito, a ensejar a intervenção do Poder Judiciário.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.